Tribunal: TJPA
Processo: 0850448-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0850448-44.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLAUDETE GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação, deu-lhe provimento para reconhecer a prescrição do pedido formulado na ação revisional de aposentadoria ajuizada em 2023, visando progressão funcional e pagamento de diferenças salariais.

2.

A pretensão funda-se em direito alegadamente previsto na Lei Estadual nº 5.351/86 e regulamentado pelo Decreto nº 4.714/87, sustentando-se tratar de prestação de trato sucessivo e invocando a Súmula 85/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 ou a regra da Súmula 85/STJ em ação ajuizada para revisar ato de aposentadoria, visando reenquadramento funcional e pagamento de diferenças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 aplica-se às ações que buscam a revisão do ato de aposentadoria, contados da data da concessão do benefício.

5. O entendimento consolidado do STJ afasta a aplicação da Súmula 85/STJ nesses casos, pois não se trata de omissão continuada da Administração, mas de insurgência contra ato único e concreto, configurando prescrição do fundo de direito.

6. A demanda foi ajuizada quase 18 anos após a aposentadoria (Portaria nº 1.873/2005), estando prescrita a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para revisão de ato de aposentadoria é de cinco anos, contados da data de concessão do benefício, não se aplicando a Súmula 85/STJ.

2. Decorrido o quinquênio sem o ajuizamento da ação, opera-se a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/05/2018, DJe 18/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLAUDETE GUERREIRO,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22378799), na qual conheci do recurso e dei provimento, para reconhecer a prescrição do pedido formulado pelo autor da ação, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria.

A agravante sustenta a inexistência de prescrição diante da ausência de ato formal negando o direito pleiteado, tratando-se de prestação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Argumenta que a decisão recorrida diverge de entendimento consolidado tanto no STJ quanto no próprio TJPA, ressaltando precedentes e o Tema 1.017/STJ.

Afirma que seu direito à progressão funcional está amparado pela Lei Estadual nº 5.351/86, regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, e pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, configurando direito adquirido e ato jurídico perfeito.

Alega que jamais foi promovida antes da aposentadoria, tendo direito a acréscimos salariais não pagos, e que a ausência de previsão orçamentária não constitui justificativa para descumprimento de obrigação legal, conforme jurisprudência consolidada e Tema Repetitivo 1.075 do STJ.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o julgamento pelo órgão colegiado para reforma do acórdão, restabelecendo-se a sentença de procedência, com condenação do agravado ao pagamento dos valores retroativos, majoração dos honorários advocatícios e manifestação expressa sobre dispositivos já prequestionados.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24577716).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que a autora passou para inatividade por meio da Portaria de Aposentadoria de n° 1.873/2005 do IGEPREV (Id. 9756848 - Pág. 1) e a presente demanda foi ajuizada em 05/06/2023 (Id. 19756841).

A propósito, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Com fundamento em tal dispositivo legal, entende-se que o ato que originou a pretensão em tela ocorreu com aposentadoria da servidora em 2005, razão pela qual a presente demanda ajuizada em 2023 se encontra prescrita, eis que decorrido o prazo de cinco anos para a propositura da ação contados da data da referida Portaria.

É válido ressaltar que na hipótese de revisão de proventos de aposentadoria não se aplica o entendimento da Súmula 85 do C. STJ referente às prestações de trato sucessivo, o qual é usualmente aplicado por esta Corte nos pedidos de progressão funcional/promoção de servidores ativos. Isso porque, nos casos em que os servidores ainda estão na ativa, há o inconformismo contra uma omissão continuada da Administração Pública em realizar a progressão funcional/promoção que deveria ser automática, enquanto nos pedidos de progressão funcional após a aposentadoria, tem-se a insurgência contra ato administrativo que teria realizado enquadramento do servidor em categoria funcional equivocada quando transferido para inatividade, tratando-se da revisão da aposentadoria concedida.

Assim, por imperativo legal do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, a agravante dispunha do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da data do ato administrativo de concessão da aposentadoria, porém, só o fez em 2023, ocorrendo a prescrição do fundo de direito da pretensão.

Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão de aposentadoria, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. Ilustrativamente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor
. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3.
In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação
. 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014). II. De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32
. Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva aço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".
2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível. (TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O direito questionado nesta ação, em data de 23/09/2011, refere-se à de aposentadoria do requerente ocorrido em 04/12/1995, na qual não consta a parcela de progressão funcional. 2. Considerando-se as datas em que foi originado o direito objeto da demanda e o ajuizamento da ação, não restam dúvidas de que a pretensão do Apelante se encontra prescrita, uma vez que, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, se operando na presente hipótese em julgamento, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32
. 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00336912820118140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2016)

Desse modo, diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que ocorre prescrição do fundo de direito quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação ou, como no presente caso, o reenquadramento funcional/promoção, observando-se o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025